Tribunal: TJDFT
Processo: 0752410-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção. 1.1. No presente caso, os depoimentos obtidos através do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, juntamente com a prova documental, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de ameaça contra sua ex-companheira.

2. Considerando-se os danos psíquicos sofridos pela vítima, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.